Tribunal: TJDFT
Processo: 0704962-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704962-55.2020.8.07.0001 RECORRENTES: CALEDONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, TERRABRAS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERRAS DE BRASÍLIA LTDA - ME RECORRIDA: ROSEMEIRE DAVID DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ALEGAÇÕES SOBRE A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA OU EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a norma inscrita no art. 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação será formulado mediante requerimento autônomo dirigido ao Tribunal quando efetivado antes da distribuição do processo. Após, a petição será encaminhada, separada das razões recursais, ao relator. Precedentes. 2. A Resolução no 314/2020 do Conselho Nacional de Justiça e o CPC (artigos 385, § 3o e 453, § 1o) possibilitam a realização de audiências de instrução por videoconferência, devendo ser considerado o princípio da cooperação e a presunção de boa-fé de todas as partes envolvidas, que devem agir de forma proba, correta, respeitando as vedações legais, cuja violação pode gerar consequências. 3. Não há que se falar em nulidade da sentença se as razões do convencimento do magistrado estão claras, haja vista que fundamentação sucinta não significa a ausência delas. 4. As embargantes não se desincumbiram do ônus de comprovarem as alegações de inexistência da dívida ou excesso de execução. 5. Apelo parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas, no mérito, recurso desprovido. As recorrentes apontam violação aos artigos 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017